Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-45.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701477-45.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISABETE BORGES DE SENA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os relatórios apresentados não indicam perigo de vida imediato, razão pela qual mantenho a decisão de ID 38550382 por seus próprios fundamentos. Aguarde-se manifestação do Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito